Tribunal: STF
Processo: RE 85729
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-05
Data de publicação: 1976-11-05

Ementa:
- REVISÃO CRIMINAL. APRECIANDO O ACÓRDÃO, APENAS UMA DAS PRETENSÕES, DEIXANDO DE FAZÊ-LO QUANTO A OUTRA, MESMO NA VIA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, NEGOU VIGÊNCIA AO ART. 620 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.